Tribunal: STJ
Processo: 1038994-08.2022.8.11.0041
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2759377 - MT (2024/0373874-4)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO
: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - MT008184
AGRAVADO
: GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADOS
: CLÁUDIO STABILE RIBEIRO - MT003213
LEONARDO BORGES STÁBILE RIBEIRO - MT024535
NAYARA PEREIRA SOARES - MT019691
EMENTA
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO. ARBITRAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VIOLAÇÃO DO
ART. 1.022, II, DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
ADVOCATÍCIOS. REVOGAÇÃO DE MANDATO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. REVOLVIMENTO
DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO.
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
1.Não se reconhece a violação do art. 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de
todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da
controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.
2.. Alterar as conclusões do acórdão recorrido exige interpretação de cláusula contratual e reapreciação
do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir as Súmulas n. 5 e 7, ambas do STJ.
3.Agravo conhecido. Recurso Especial conhecido em parte e, nessa extensão, não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conhecer parcialmente
23/09/2025
29/09/2025
do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Moura
Ribeiro.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
29 de setembro de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA50988233 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 30/09/2025 15:04:07
Publicação no DJEN/CNJ de 02/10/2025. Código de Controle do Documento: 8b0fb07d-5b0b-43f1-8010-4d29874ebb14

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2759377 - MT (2024/0373874-4)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO
: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - MT008184
AGRAVADO
: GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADOS
: CLÁUDIO STABILE RIBEIRO - MT003213
LEONARDO BORGES STÁBILE RIBEIRO - MT024535
NAYARA PEREIRA SOARES - MT019691
EMENTA
CIVIL.
PROCESSUAL
CIVIL.
AÇÃO.
ARBITRAMENTO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022, II, DO
CPC. NÃO OCORRÊNCIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS
ADVOCATÍCIOS.
REVOGAÇÃO
DE
MANDATO.
HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS.
REVOLVIMENTO
DO
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ.
AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM
PARTE E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
1.Não se reconhece a violação do art. 1.022 do CPC quando há o
exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à
apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da
controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.
2.. Alterar as conclusões do acórdão recorrido exige interpretação de
cláusula contratual e reapreciação do acervo fático-probatório da
demanda, o que faz incidir as Súmulas n. 5 e 7, ambas do STJ.
3.Agravo conhecido. Recurso Especial conhecido em parte e, nessa
extensão, não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por BANCO BRADESCO
S.A. (BRADESCO) contra decisão que inadmitiu seu apelo nobre manejado, por sua
vez, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, de relatoria do
Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, assim ementado:
Documento eletrônico VDA50728701 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 22/09/2025 14:21:49
Código de Controle do Documento: db6a70a8-40be-4ab7-ab17-83c4668f4fe9

APELAÇÕES
CÍVEIS
–
AÇÃO
DE
ARBITRAMENTO
DE
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA EXTRA PETITA E
SEM FUNDAMENTAÇÃO – ARTIGO 22, §2°, DA LEI 8.906/1994 –

–
REMUNERAÇÃO
PRELIMINARES
AFASTADAS
EXCLUSIVAMENTE PELA SUCUMBÊNCIA – VIABILIDADE –
RESCISÃO UNILATERAL PELO CONTRATANTE – DIREITO À
CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA – PEDIDO DE REDUÇÃO DO
VALOR DEFINIDO NA ORIGEM - PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE
E PROPORCIONALIDADE RESPEITADOS – RECURSOS NÃO
“Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são
PROVIDOS
fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o
trabalho e o valor econômico da questão, observado obrigatoriamente
o disposto nos §§ 2o, 3o, 4o, 5o, 6o, 6o-A, 8o, 8o-A, 9o e 10 do art. 85 da
Lei no 13.105, de 16 de março de 2015(Código de Processo Civil)”.
(Artigo 22, §2o, da Lei 8.906/1994). Deve ser afastada a preliminar de
nulidade da sentença por ausência de fundamentação se foram
enfrentadas todas as alegações deduzidas na lide e que, em tese,
infirmariam a conclusão do julgador. A remuneração do advogado
pode ser convencionada exclusivamente pelos honorários de
sucumbência. Contudo, se rescindida a avença unilateralmente pelo
mandante, é devida a fixação dessa verba em juízo (STJ, REsp n.
1.337.749/MS). Em situações excepcionais, em que o rompimento do
Contrato de Prestação de Serviço se dá antes de findado o processo
de responsabilidade do contratado, os honorários são estabelecidos
por equidade (§8o do art. 85 do CPC), visto que, apesar da
possibilidade de proveito econômico, ainda não há como mensurá-lo, e
aplica-se o art. 85, §§2o e 8o, do CPC. O arbitramento dessa
contraprestação pecuniária tem de observar os princípios da
razoabilidade e proporcionalidade (e-STJ, fl. 970 – com destaques no
original).
Foi apresentada contraminuta (e-STJ, fls. 1.371-1.381).
É o relatório.
VOTO
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial, que
não merece prosperar, na parte conhecida.
Nas razões de seu apelo nobre interposto com base no art. 105, III, alíneas
e
, da CF, BRADESCO alegou a violação dos arts. 1.022, II, do CPC, 22, § 2o, da
a c
Lei no 8.906/1994, sustentando
a negativa da prestação jurisdicional, a saber:
(1)
omissão quanto à decisão
, ajuizamento de ação com fundamento em
extra petita
dispositivo que o veda, validade do contrato e da cláusula com previsão de rescisão
Documento eletrônico VDA50728701 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 22/09/2025 14:21:49
Código de Controle do Documento: db6a70a8-40be-4ab7-ab17-83c4668f4fe9

unilateral da parte contratante, bem como a forma de remuneração para tais casos,
além da quitação expressa da parte recorrida, em relação aos honorários contratuais;
que a parte recorrida somente faria jus à percepção de honorários se já tivesse
(2)
ultrapassado a etapa estipulada na avença. Afirmou, ainda, que só seria possível o
arbitramento judicial se não houvesse previsão no contrato firmado entre as parte
sobre como e quando seriam pagos os honorários de êxito.Invocou a observância ao
e,
dissenso jurisprudencial (e-STJ, fls. 1.099-1.118).
pacta sunt servanda;
(3)
(1) Da alegada negativa da prestação jurisdicional
Pelo que se dessume dos autos, o TJMT se pronunciou sobre os temas
relevantes ao deslinde da controvérsia, consignando expressamente que a suscitada
sentença
não foi configurada, uma vez que a sentença não concedeu à
extra petita
parte adversa nada diferente do que foi postulado, tendo sido fundamentada a decisão
recorrida.
Confiram-se, a propósito, trechos do acórdão recorrido:
O réu pugna pela cassação da sentença visto que o entendimento nela
firmado “culmina em condenação referente a atuação jurídica já
remunerada, não questionada na inicial”. Ao contrário dessa alegação,
o juízo de origem não decidiu questão diversa da postulada pelo
autor [...] Também não procede ao argumento de nulidade por
ausência de fundamentação, pois foram suficientemente enfrentadas
todas as arguições deduzidas no processo e que, em tese, infirmariam
a conclusão do julgador. (e-STJ, fls. 950/951)
E
O réu pugna pela cassação da sentença visto ocorrência de decisão
extra petita. Ao contrário dessa alegação, o juízo de origem não
decidiu questão diversa da postulada pelo autor (e-STJ, fl. 1.016)
Assim, inexistem os vícios elencados, sendo forçoso reconhecer que a
pretensão recursal ostenta caráter nitidamente infringente, visando rediscutir matéria
que já foi analisada e fundamentada.
A jurisprudência desta Casa é pacífica ao proclamar que, se os fundamentos
adotados bastam para justificar o concluído na decisão, o julgador não está obrigado a
rebater, um a um, os argumentos utilizados pela parte. Precedente: AgRg no ARESP
529.018/MS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, Terceira Turma, j.
, DJe 1o/9
19/8/2014
/2014.
Nesse sentido, veja-se o seguinte julgado:
Documento eletrônico VDA50728701 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 22/09/2025 14:21:49
Código de Controle do Documento: db6a70a8-40be-4ab7-ab17-83c4668f4fe9

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1.
AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. 2.
RESPONSABILIDADE
PELOS
SERVIÇOS
PRESTADOS.
INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DA AVENÇA E REEXAME DE
PROVAS. DESCABIMENTO. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. 3.
PRINCÍPIOS DA CONGRUÊNCIA OU DA ADSTRIÇÃO. AUSÊNCIA
DE PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO
OPOSTOS. SÚMULAS N. 282 e 356 DO STF. 4. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. Não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, porquanto o Tribunal de
origem decidiu a matéria de forma fundamentada. O julgador não está
obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes,
quando tiver encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio.
[...]
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1.487.975/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO
BELLIZZE, Terceira Turma, j.
, DJe

17/2/2020
19/2/2020 – sem
destaques no original)
Pelo que se vê dos autos, não há que se falar em ofensa ao art. 1.022, II, do
CPC.

(2) Do arbitramento dos honorários

(3) Do dissenso jurisprudencial
O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, soberano na análise do
conteúdo fático-probatório, concluiu que foi demonstrada a prestação, parcial, dos
serviços advocatícios, em razão do rompimento do contrato firmado entre as partes,
sendo, de rigor, o arbitramento de honorários, como se pode observar dos trechos
extraídos do acórdão impugnado, a seguir transcritos:
As partes firmaram Contrato de Prestação de Serviço de Advocacia
pelo qual a remuneração se daria exclusivamente pelos honorários de
O réu aduz que essa cláusula tem de ser respeitada,
sucumbência.
apesar de o autor não mais atuar na lide. Todavia, a decisão proferida
no REsp. n. 1.337.749/MS e publicada no Informativo n. 601 do STJ foi
proferida nestes termos: “ Nos contratos de prestação de serviços
advocatícios ad exitum, a vitória processual constitui condição
suspensiva, cujo implemento é obrigatório para que o advogado faça
jus à devida remuneração”. Contudo, a primeira parte do artigo 129 do
Código Civil condena o dolo daquele que impede ou força o
implemento da condição em proveito próprio, aí compreendida a
“rescisão unilateral imotivada perpetrada pelo cliente, que configura,
por óbvio, obstáculo ao implemento da condição estipulada no contrato
de prestação de serviço advocatícios – vitória na causa -, autorizando
Documento eletrônico VDA50728701 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 22/09/2025 14:21:49
Código de Controle do Documento: db6a70a8-40be-4ab7-ab17-83c4668f4fe9

o arbitramento judicial da verba honorária devida ao causídico, cuja
plena atuação quedara frustrada por culpa do mandante.” Logo, a
revogação por uma só das partes, e injustificada, gera o direito do
advogado ao arbitramento dos honorários, o que não fere os princípios
da liberdade de contratar, da força vinculativa do contrato, ou qualquer
outro. Pelo preceito da boa-fé, é justo que o autor receba pelo serviço
prestado, até mesmo para impedir o enriquecimento ilícito do réu, que
.[...] Os honorários dos quais o autor busca o
dele se beneficiou
arbitramento são referentes à sua atuação nos autos n°0001346-
35.2014.8.11.0059 e 0001357-35.2012.8.11.0059. O trabalho realizado
está assim descrito no ID. 100299576, pág. 10 [...] Os documentos
juntados no feito mostram que o autor elaborou petições e realizou as
diligências indispensáveis ao seu regular prosseguimento. Por
conseguinte, efetuou todos os trabalhos para os quais foi contratado.
Para definir os honorários deve-se considerar a dedicação do
advogado, a complexidade da causa, a persecução dos interesses do
cliente e o tempo despendido. O valor a ser estipulado deve
recompensar com dignidade e equilíbrio o desempenho do
profissional, mas sem lhe gerar enriquecimento ilícito.[...] O Superior
Tribunal de Justiça consagrou também a viabilidade de arbitramento
por apreciação equitativa (art. 85, §8o, do CPC) quando o montante se
revelar ínfimo ou excessivo. Vale registrar que, apesar de o §2o do
referido art. 85 ser aplicável sempre que houver condenação, for
possível mensurar o proveito econômico obtido ou a causa não tiver
valor módico, o caso ora em discussão é excepcional uma vez que
ainda não houve o pagamento sobre o qual incidiria esse percentual.
Assim, toma-se por base o §8o do mesmo dispositivo. E seria
incoerente utilizar o percentual legal baseado na quantia atualizada.
Primeiro porque o advogado não atua nos processosdesde novembro
de 2020; segundo o proveito final pode não ser nenhum ou até mesmo
muito aquém do quantum inicialmente estimado, e nesta hipótese a
remuneração do advogado, desconstituído antes do término da Ação,
seria incompatível com o seu desfecho.[...] Os R$10.000,00, definidos
na primeira instância, são razoáveis e proporcionais às circunstâncias
da lide. Desse modo, não comportam majoração (e-STJ, fls. 952 e 954

/957 – sem destaques no original)
Ora, para se alterar a conclusão do Colegiado estadual seria necessário o
revolvimento do arcabouço fático-probatório e das cláusulas contratuais, procedimento
sabidamente inviável na instância especial por incidir as Súmulas n. 5 e 7, ambas
desta Corte.
Nesse sentido, vejam-se os seguintes julgados:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
ARBITRAMENTO
DE
HONORÁRIOS.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
OU
OBSCURIDADE.
NÃO
OCORRÊNCIA.
Documento eletrônico VDA50728701 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 22/09/2025 14:21:49
Código de Controle do Documento: db6a70a8-40be-4ab7-ab17-83c4668f4fe9

REEXAME DE FATOS E PROVAS. INTERPRETAÇÃO DE
CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
CONTRATUAIS.
CLÁUSULA
DE
ÊXITO.
REVOGAÇÃO DO MANDATO POR INICIATIVA DO CONSTITUINTE
(MANDANTE). AÇÃO DE ARBITRAMENTO. POSSIBILIDADE.
PRECEDENTES.
[...]
3. O reexame de fatos e a interpretação de cláusulas contratuais em
recurso especial são inadmissíveis.
4. Quando a revogação do mandato ocorre por iniciativa do
constituinte (mandante), é facultado ao advogado mandatário propor
ação de arbitramento judicial dos honorários advocatícios contratuais,
ainda que avençados sob a cláusula ad exitum. Precedentes.
5. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.768.321/MT, relatora Ministra NANCY
ANDRIGHI, Terceira Turma, j.
, DJEN de

28/4/2025
5/5/2025 – sem
destaques no original)

AGRAVO
INTERNO.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO NO ACÓRDÃO DE ORIGEM. NÃO
OCORRÊNCIA. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS C/C
COBRANÇA.
INVENTÁRIO.
REVOGAÇÃO
DO
MANDATO.
REEXAME DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E PROVAS. SÚMULAS
5 E 7/STJ. NÃO PROVIMENTO.
[...]
2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar cláusulas contratuais e
matéria fático-probatória (Súmulas 5 e. 7/STJ).
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 1.827.090/RS, relatora Ministra MARIA ISABEL
GALLOTTI, Quarta Turma, j.
, DJe de

27/6/2022
30/6/2022 – sem
destaques no original)
Nessas condições,
do agravo para
do
CONHEÇO
CONHECER EM PARTE
recurso especial e, nessa extensão, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
Deixo de majorar os honorários advocatícios, em razão do limite de
20% estabelecido no art. 85, §§ 2o e 11, do CPC.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação às penalidades fixadas no art. 1.026, § 2o, ambos do CPC.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50728701 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 22/09/2025 14:21:49
Código de Controle do Documento: db6a70a8-40be-4ab7-ab17-83c4668f4fe9

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.759.377 / MT
Número Registro: 2024/0373874-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10389940820228110041
Sessão Virtual de
a
23/09/2025
29/09/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO
: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - MT008184
AGRAVADO
: GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADOS : CLÁUDIO STABILE RIBEIRO - MT003213
LEONARDO BORGES STÁBILE RIBEIRO - MT024535
NAYARA PEREIRA SOARES - MT019691
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
23/09/2025
29/09/2025
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 29 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50973269 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 00:56:30
Código de Controle do Documento: d686bb14-07f6-4ee4-99ae-fdf6372664ad